Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739159-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CLAUDIO LACERDA CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Apelação cível interposta por Roberto Cláudio Lacerda Chagas contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID no 36813675). 2. O processo estava suspenso em razão do Tema 1150 – REsp 1.895.936/TO, conforme decisão de ID no 37028070. 3. O apelado requereu nova suspensão do feito com base na decisão proferida em 18/3/2021 no SIRDR 71 – TO (ID no 42508281). 4. É o breve relato. 5. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão em razão do SIRDR 71, pois na afetação do Tema 1150 pela Primeira Seção do STJ, realizada na sessão eletrônica iniciada em 2/3/2022 e finalizada em 8/3/2022 (ProAfR 178), houve a ratificação da suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 6. Reflexo disso é que o referido SIRDR 71 – TO foi arquivado em 25/5/2022. 7. Aguarde-se a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1150 - REsp 1.895.936/TO, conforme determinado na decisão de ID no 37028070. 8. Restituam-se os autos à Secretaria. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO